Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal, formulado no bojo de apelação interposta por GABRIEL SILVÉRIO GONZAGA, em face à sentença que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado contra de ato praticado pelo DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL. A sentença rejeitou o writ, cujo questionamento foi a legalidade da exigência do teste de aptidão física no concurso para o provimento de cargos de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal. O recorrente alegou que foi aprovado na prova escrita e nos exames médicos, sendo julgado apto. Porém, na etapa seguinte e correspondente ao teste de aptidão física – TAF, foi reprovado na prova de corrida de 12 minutos e eliminado do certame. Sustentou que os requisitos para a investidura no cargo devem ser previstos em lei e que não haveria expressa disposição legal impondo a submissão dos candidatos ao cargo de Escrivão de Polícia Civil a testes de aptidão física. Formulou pedido de antecipação da tutela recursal “para determinar aos apelados que adotem todas as medidas necessárias para convocar o apelante para a matrícula no Curso de Formação nas datas de 13 e 14 de março de 2023 e, por conseguinte assegurar a sua participação na etapa até decisão de mérito”. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação e o apelante pretende suspender os efeitos da decisão de sua eliminação do concurso de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal e com isso assegurar sua participação nas demais etapas do certame. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal, nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo requerente. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesta seara, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, posto que este juízo preliminar se dá em cognição sumária, superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente do juízo originário por ocasião da sentença. O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicos efetivos em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) O concurso público tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os melhores preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa. A controvérsia estabelecida nos autos reside em avaliar a legalidade do teste de aptidão física e por suposta falta de previsão legal. Importa salientar que as razões do impetrante não se voltam contra o resultado negativo obtido na prova de corrida de 12 minutos, mas a previsão editalícia de submissão dos candidatos ao teste de aptidão física. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que a exigência de avaliação física para os candidatos em concurso público não prescinde de previsão em lei: CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. TESTE FÍSICO. PREVISÃO EM EDITAL E LEIS LOCAIS. COMPATIBILIDADE DO DISCRÍMEN COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PLEITEADO. 1. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo tribunal Federal pela validade de cláusula editalícia que impõe condições psicológicas, biológicas e físicas para o acesso a determinado cargo público, desde que (i) tais restrições tenham previsão em lei e (ii) o discrímen legalmente escolhido seja compatível com as atribuições a serem desempenhadas. Precedentes. 2. A previsão do edital encontra amparo na Lei estadual n. 1.170/02 (arts. 4o, p. único, e 5o) e nas Leis Complementares estaduais n. 413/07 e 580/10. 3. É razoável a imposição de teste físico para fins de eliminação em concurso público para o cargo de agente penitenciário, a considerar que, como ressaltado pelo acórdão recorrido, trata-se de profissão que, não raras as vezes, exige esforço físico para preservação da segurança pública. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 36.120/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011, grifei). Conforme entendimento ora colacionado, a legalidade da exigência do Teste de Aptidão Física – TAF – depende: a) previsão em lei e no edital do concurso e; b) que o exame seja compatível com as atribuições a serem exercidas. O Regime Jurídico dos Funcionários Policiais Civis da União e do Distrito Federal, instituído pela Lei 4.878/65, previu como requisitos para a matrícula na Academia de Polícia: “Art. 9o São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: I - ser brasileiro; II - ter completado dezoito anos de idade; III - estar no gôzo dos direitos políticos; IV - estar quite com as obrigações militares; V - ter procedimento irrepreensível; V - ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, avaliados segundo normas baixadas pela Direção Geral do Departamento de Polícia Federal. (Redação dada pela Lei no 6.974, de 1981) VI - gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica; VII - possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia; VIII - ter sido habilitado préviamente em concurso público de provas ou de provas e títulos.” (Grifei) Em complemento, a Lei Distrital n. 4.949/2012 previu a possibilidade de se exigir exames físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal e fixou os parâmetros de sua aplicação: Subseção II Da Prova Física Art. 39. Para a realização de prova física, o edital normativo do concurso público deve indicar as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos diferentes para homens e mulheres. § 1o A pessoa jurídica realizadora do concurso público deve disponibilizar, para o dia, o horário e os locais de realização da prova física, Unidade de Terapia Intensiva móvel apta para atendimento de emergência. § 2o É vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado. Art. 40. As condições de saúde para participação de prova física são de exclusiva responsabilidade do candidato, que deve estar apto a fazê-la no dia, na hora e no local marcados. Parágrafo único. A gravidez não dispensa a realização da prova física, que deve ser realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público. Art. 41. Os desempenhos mínimos são fixados com atenção ao desempenho médio de pessoa em condição física ideal para a realização satisfatória das atribuições do cargo público. Art. 42. É vedada a discriminação com base em idade ou raça para fins de aceitação de desempenho físico mínimo. Art. 42-A. A prova física deve ser gravada, resguardadas as condições necessárias à concentração do candidato e dos examinadores. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei 6392 de 03/10/2019) Parágrafo único. Ficam assegurados ao candidato, durante o prazo estipulado no edital normativo do concurso público, em tempo hábil para o exercício do direito à impugnação da prova física, cópia da gravação e esclarecimentos sobre sua pontuação. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 6392 de 03/10/2019) Por fim, o edital de abertura do concurso previu a realização do teste de capacidade física, conforme expressamente previsto no item 1.2.1: “1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela PCDF. 1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá duas etapas. 1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF.” (Grifei) A discriminação dos testes e critérios de avaliação foram previstos no item 14 e subitens (ID 44695938 - Pág. 27/34). Importa salientar que o edital fixou prazo para os interessados impugnarem (Item 1.5 e subitens) e, nos autos, não há qualquer informação de que o impetrante tenha manifestado oposição. Portanto, neste exame prelibatório, não se mostra verossímil a alegação de que inexiste previsão legal para a submissão dos candidatos ao teste de aptidão física. Nesse mesmo sentido, colhem-se entendimentos desta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INSTRUMENTO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO PARA A SELEÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. ADEQUAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE BOA CONDIÇÃO FÍSICA. NATUREZA DO CARGO A SER EXERCIDO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. 2. O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicos efetivos em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência e tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os melhores preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa. 3. A legalidade da exigência do Teste de Aptidão Física - TAF - depende: a) previsão em lei e no edital do concurso e; b) que o exame seja compatível com as atribuições a serem exercidas. 4. A Lei Distrital n. 4.949/2012 previu a possibilidade e a forma para a exigência de exames físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal e o edital de abertura do concurso previu a realização do teste de capacidade física. 5. Portanto, não se mostra verossímil a alegação de que inexiste previsão legal para a submissão dos candidatos ao teste de aptidão física. Por fim, quanto à adequação da exigência de boa condição física, decorre da natureza do cargo a ser exercido que, no desempenho das funções de enfrentamento a atividades criminosas, pode vir a exigir dos Agentes de Polícia maior vigor físico. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1649574, 07316023020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. POLÍCIA CIVIL. PROVA FÍSICA. VALIDADE E LEGALIDADE. 1. O cargo de Perito Criminal encontra-se submetido aos requisitos estabelecidos pelo artigo 9o, VI, da Lei no 4.878/95, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, sendo requisito para ingresso na Academia de Polícia, dentre outros, gozar de boa saúde física 2. Frente à previsão legal e editalícia para realização do teste de aptidão física, não há que se falar em nulidade ou em violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas exigências legais e editalícias previstas para a prova de capacidade física, das quais a impetrante tinha plena ciência quando se submeteu ao certame. 3. Entendimento diverso resultaria em afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento ao demais, em virtude de fato que não pode ser imputado à Administração Pública, a qual, inclusive, suportaria o ônus indevido decorrente da realização de novo teste físico. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1033509, 07009999020178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face dos elementos dos autos, não restou demonstrada, a primus ictus oculi, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a douta Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12, da Lei 12.016/09). Intime-se Brasília-DF, 23 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46